Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E 3a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE DO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O art. 516, II, do CPC, consagra regra geral de competência relacionada a títulos executivos judiciais determinando ser competente para executá-los o mesmo Juízo que tenha decidido a matéria no primeiro grau de jurisdição [fase de conhecimento].
2. No entanto, tal regra não é incondicional, posto que, o art. 516, parágrafo único, do CPC, autoriza que o exequente opte pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juiz de origem.
3. No que tange, especificamente, a cumprimento de sentença relacionada com alimentos, o art. 528, § 9o, do CPC, autoriza que o exequente [alimentado] opte, também, pelo Juízo do seu domicílio, como ocorrido no caso concreto.
4. Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA, apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. E
5. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária do art. 87, do CPC, frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo.
6. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE O DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS.